Tribunal: CARF
Processo: 10880.937647/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937647/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.882 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para comprovar a certeza e liquidez do
crédito solicitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) no 17342.30432.160709.1.3.03-8244, cujo crédito refere-
se a saldo negativo de CSLL AC 2007. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937647/2012-26
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.882 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937647/2012-26

Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 20 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
03684.42937.070512.1.7.02-0521 e não homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMPs indicados, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda
Pública decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ,
relativo ao ano-calendário 2008.
A não homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no
PER/DCOMP, relativas às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
35/40), alegando, em síntese:
- no que se refere às estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior, a
manifestante apresentou manifestação de inconformidade com relação aos
PER/DCOMPs não homologados nos processos de crédito no 10880.668954/2011-71 e
10880.963167/2011-30 onde alega que tudo se deve a equívocos cometidos quando da
apuração dos saldos negativos relativos aos anos de 2001 e 2002, que foram sanados ou
incluídos em parcelamento;
- o ato administrativo, como o lançamento "fiscal" deve obediência aos princípios
constitucionais da legalidade, da oficialidade, da inquisitoriedade, da vinculabilidade e
da verdade material;
- requer apresentação posterior de outros documentos, que sejam admitidos todos os
meios de prova, inclusive diligência;
- seja reformado o despacho decisório e integralmente reconhecidos os créditos
declarados nas PER/DCOMPs deste processo e homologadas as compensações.

A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-50.528 da 3a Turma da DRJ/REC. Concluiu que compensações das estimativas
não foram homologadas, conforme despacho decisório exarado nos autos do processo no
10880.668954/2011-71 e no 10880.963167/2011-30, e tendo em vista o disposto no art. 170 do
CTN, que exige liquidez e certeza do crédito pleiteado. No que se refere às retenções de IRRF,
não havia documentos suficientes para a comprovação.
Cientificado em 10/11/2015 (e-fl. 79), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 10/12/2015 (e-fl. 81), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e argui que parcelou os débitos de estimativas compensadas no PAF no
10880.668954/2011-71 e no 10880.963167/2011-30.
É o Relatório.

Voto
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.882 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937647/2012-26

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) no 17342.30432.160709.1.3.03-8244, cujo crédito refere-
se a saldo negativo de CSLL AC 2007.
Em Despacho Decisório n. 024963879 (e-fl. 12) deferiu-se parcialmente a
compensação tendo-se em vista a confirmação parcial das parcelas que compunham o saldo
negativo da CSLL do ano calendário 2007:

Conforme demonstrativo abaixo (e-fl. 16), que complementa a motivação do
Despacho Decisório, a parte indeferida nos presentes autos advém da compensação das
estimativas PA jan/2007, fev/2007 e mar/2007.
(...)

A respeito das compensações de estimativas, cabe aqui observar o dispostos nas
Súmulas CARF ns. 177 e 52 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Logo, não há dúvidas que devido à declaração de compensação das PA jan/2007,
fev/2007 e mar/2007, estas devem fazer parte do saldo negativo de CSLL do ano calendário
2007, compondo o crédito pleiteado nestes autos..
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.882 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937647/2012-26

Logo, deve-se aplicar o disposto na Súmula 177 do CARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital